Tribunal: TJES
Processo: 0035287-31.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035287-31.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELLIPE MOREIRA LUDGERIO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035287-31.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELLIPE MOREIRA LUDGERIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
F
ELLIPE MOREIRA LUDGERIO SILVA
, em face da sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática do crime definido
no art. 157, “
caput”
, do Código Penal, à pena de
4

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicial aberto.

Nas razões
de apelação
,
a defesa
formula pleito absolutório
,
nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal
.

Contrarrazões ministeriais
pelo
im
provimento do recurso
.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, pel
o
im
provimento
do recurso
.

É o relatório. À Revisão.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035287-31.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELLIPE MOREIRA LUDGERIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
F
ELLIPE MOREIRA LUDGERIO SILVA
, em face da r. sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática do crime definido no art. 157, “caput”, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicial aberto.

Narra
a peça de ingresso que
no dia
08 de novembro de 2015, por volta das 17h3Omin, o denunciado mediante amea
ç
a, subtraiu, para
s
i,
o
celular SAMSUNG, modelo S
III
Mini, pertencente à v
í
tima G
eovane Barbosa Simões.

Ao fim da instrução processual, foi condenado na forma especificada acima.

Nas razões
de apelação
,
a defesa
formula pleito absolutório
,
nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal
.

Contrarrazões ministeriais
pelo
im
provimento do recurso
.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, pel
o
im
provimento
do recurso
.

Pois bem.

A
materialidade do crime deflui do
Auto de
Prisão em Flagrante
,
Boleti
m
Unificado
, Auto de Apreensão
e Auto de Entrega
.

A autoria, por seu turno, também se apresenta suficientemente comprovada.

O
depoimento
detalhado
e o
reconhecimento
feito pela
vítima

Geovane Barbosa Simões
na esfera policial

aponta de forma clara
que o
apelante
fo
i

o
autor do crime de roubo.

Em juízo, a vítima relatou que pegou um ônibus em Jardim Camburi e quando deu sinal para sair do veículo percebeu um indivíduo que estava no ônibus e também saltou no mesmo ponto. Destacou que continuou a andar normalmente mas o indivíduo o abordou e disse para ficar quieto, ocasião em que o declarante afirmou que era do bairro.
C
ontudo,
o indivíduo disse que não queria saber e o encostou na parede e disse ao declarante que deveria passar o celular e, com receio de sua vida, entregou.

Afirmou ainda que em busca de ajuda encontrou uma viatura da guarda municipal e informou que havia sofrido um assalto. Que a guarda avistou o indivíduo entrando em um ônibus e os agentes entraram também. O acusado, ao avistar a guarda municipal, deixou o celular de propriedade do declarante no banco aonde estava sentado.

Ademais, o ofendido reconheceu sem sombra de dúvidas o autor dos fatos.

É sabido
que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

S
obre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)”.

Vale ainda ressaltar que o recorrente foi preso em flagrante na
posse do aparelho celular
subtraído,
conforme se extrai do auto de apreensão
e entrega
.

Soma-se os depoimentos em juízo dos agentes
d a G uarda M unici p al
que participaram da prisão em flagrante do réu,
confirmando os fatos narrados pela vítima
.

D
esse modo, não remanescendo dúvida razoável acerca da configuração do crime de roubo e, bem assim, de ser o ora apelante
o
autor
do delito
, não há que se falar em absolvição.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035287-31.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELLIPE MOREIRA LUDGERIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
- ARTIGO 157,”
CAPUT”,

DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
-

RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.
1
–
Provadas a materialidade e a autoria delitivas
,
não há que se falar na pretendida absolvição.
2
-

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.